Tribunal: TJMT
Processo: 1039726-10.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039726-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), KARINA MARQUIOLI SIQUINELLI REBULI - CPF: 257.891.148-73 (AGRAVANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (AGRAVADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. BASE DE CÁLCULO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 158.364,08, fixados em acórdão proferido em ação de Embargos de Terceiro, na qual se inverteu o ônus sucumbencial com fundamento no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu nulidade da citação da executada por ter sido recebida por terceiro em endereço não atualizado nos autos; (
ii
) analisar se o agravado possui legitimidade ativa para executar os honorários sucumbenciais, considerando alegação de que não atuou no recurso que originou a condenação; e (
iii
) examinar se a base de cálculo dos honorários pode ser rediscutida nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. A intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que recebida por terceiro, presume-se válida quando a parte não comunica previamente ao juízo a alteração de seu domicílio, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC/15, persistindo tal dever no cumprimento de sentença, fase sincrética do processo de conhecimento.

4
. A discussão sobre a titularidade de honorários advocatícios sucumbenciais, quando demanda análise de substabelecimentos, atuação processual e demais elementos probatórios, não pode ser veiculada em exceção de
pré
-executividade, por demandar dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria deste incidente.

5
. A base de cálculo dos honorários fixada em decisão transitada em julgado não pode ser rediscutida incidentalmente em cumprimento de sentença, sob pena
de afronta à coisa julgada, constituindo matéria estranha ao objeto da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que recebida por terceiro, presume-se válida quando a parte não comunica previamente ao juízo a alteração de seu domicílio, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC/15, persistindo tal dever no cumprimento de sentença, fase sincrética do processo de conhecimento. 2. A discussão sobre a titularidade de honorários advocatícios sucumbenciais, quando demanda análise de substabelecimentos, atuação processual e demais elementos probatórios, não pode ser veiculada em exceção de
pré
-executividade, por demandar dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria deste incidente. 3. A base de cálculo dos honorários fixada em decisão transitada em julgado não pode ser rediscutida incidentalmente em cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/15,
arts
. 77, V; 274, parágrafo único; 513, § 2º, II; 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ – REsp: 1912277 AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/05/2021; STJ -
AgInt
no REsp: 2009555 DF, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas
Cueva
, j. 23/10/2023; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002471420208110023, Rel. Des.
Antônia
Siqueira Gonçalves, j. 11/02/2026; Súmula 303 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
KARINA MARQUIOLI SIQUINELLI REBULI
contra decisão
que

rejeitou
exceção de
pré
-
executividadeapresentada pela executada
no Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000380-32.2025.8.11.0039 interposto por
PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIR
que visa executar honorários sucumbenciais no valor de
R$ 158.364,08
, fixados em acórdão proferido em ação de Embargos de Terceiro (processo nº 1001404-66.2023.8.11.0039).

Em síntese,
a
agravante
reitera as raz
õ
es apresentadas em exceção
,
sustentando

a nulidade da citação realizada no cumprimento de sentença, sob o argumento de que a carta com aviso de recebimento foi entregue a terceiro, sem sua ciência pessoal, em afronta ao art. 513, § 2º, I, do CPC/15. Alega que não havia advogado constituído na fase executiva quando do recebimento da correspondência e que somente se habilitou posteriormente nos autos.

Defende
, ainda,
a ilegitimidade ativa do agravado, por não ter atuado como patrono da parte beneficiária dos honorários na apelação
que deu origem ao título executivo, sendo nomeado nos autos apenas posteriormente, sem procuração válida que o habilite à execução.

Sustenta a inadequação da base de cálculo dos honorários, arbitrados sobre valor estimado da causa (R$ 1.500.000,00), que não refletiria o efetivo proveito econômico obtido, devendo ser observada a equidade, por se tratar de ação de natureza eminentemente declaratória e defensiva.

Sob tais argumentos, pugna pelo
acolhimento da exceção de
pré
-executividade e a extinção do cumprimento de sentença.

O pedido liminar foi
indeferido

pelo d. Relator à época – Des. Dirceu dos Santos
(id
.

336067397
)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso
(id.
343829899
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

D
o pedido de justiça gratuita

Inicialmente, defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que o benefício já foi concedido nos autos de origem
nº
1001404-66.2023.8.11.0039
(ID 327847397, p. 9
dos presentes autos
) e não foi expressamente revogado, presumindo-se a manutenção da condição
de hipossuficiência econômica.

D
e
veras,
não
havendo
elementos que demonstrem alteração superveniente em sua condição econômica, presum
e
-se verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/15.

Mérito

Cuida-se de Cumprimento Provisório de Sentença interposto por PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA em face de KARINA MARQUIOLI SIQUINELLI REBULI, objetivando a execução de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 158.364,08, fixados em acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos autos da Apelação Cível nº 1001404-66.2023.8.11.0039.

O título executivo originou-se de ação de Embargos de Terceiro ajuizada pela ora executada
KARINA
em face de SANDRA MARIA MENDES DA SILVA, na qual se discutia a constrição judicial sobre imóvel rural denominado "Sítio Dois Irmãos", matriculado sob nº 5.307 do Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Quatro Marcos/MT. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os embargos e condenou a embargada
(Sandra)
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Em sede recursal, a Terceira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto por
Sandra Maria Mendes
da
Silva
para inverter o ônus sucumbencial, condenando a embargante
(ora agravante KARINA)
, ora executada, ao pagamento dos honorários advocatícios no mesmo percentual fixado em primeiro grau,
aplicando o princípio da causalidade, sob o fundamento de que a embargante deu causa à constrição indevida ao não realizar a transferência registral do imóvel após a partilha no divórcio.

Contra o acórdão, a executada
interpôs os recursos cabíveis, contudo, d
iante da ausência de efeito suspensivo do recurso especial, o exequente
, ora agravado PAULO RICARDO,
ajuizou o presente Cumprimento Provisório de Sentença em 18/03/2025, pleiteando a execução dos honorários
sucumbenciais.

Em resposta, a executada apresentou Exceção de
Pré
-Executividade em 25/06/2025,
e o
exequente apresentou impugnação refutando as teses defensivas.

O Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
– Dr. Marcos André da Silva –
rejeitou
a exceção de
pré
-executividade, fundamentando que a intimação foi válida nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC/15, por ter sido enviada ao endereço constante dos autos não atualizado pela executada, e que a discussão sobre ilegitimidade ativa demandaria dilação probatória incompatível com a via eleita, devendo ser veiculada em impugnação ao cumprimento de sentença, cujo prazo transcorreu
in albis
.

Pois bem.

D
a nulidade da citação

A agravante sustenta a nulidade da citação realizada no cumprimento de sentença, argumentando que a carta com aviso de recebimento foi entregue a terceiro (Sr. Ivair Inácio), sem sua ciência pessoal, em violação ao art. 513, § 2º, I
I
, do CPC/15, que exige citação pessoal quando inexistente procurador constituído nos autos.

Contudo, a
tese não merece acolhimento.

O cumprimento de sentença constitui fase do processo sincrético, não inaugurando relação jurídica processual autônoma
, até mesmo porque, a própria agravante pugn
ou fosse
reconhecido o deferimento
da gratuidade da justiça
concedido
na ação principal
nº
1001404-66.2023.8.11.0039)
.

Nesse sentido, e
mbora a lei processual exija a intimação do devedor para cumprimento voluntário da obrigação, tal ato não se equipara à citação originária que constitui a relação processual, mas sim a intimação que dá ciência da fase executiva.

No caso concreto, a correspondência foi remetida ao endereço constante dos autos de origem (Embargos de Terceiro nº 1001404-66.2023.8.11.0039), declinado pela própria agravante em sua petição inicial (ID
133310054
daqueles autos
), qual seja: Rua José Lourenço, nº 650, Ap. 61, Bloco A, Bairro Concórdia II, Araçatuba/SP, CEP 16.013-340.
E devidamente recebida por
: “Ivair Inácio” (ID.

193463689
dos autos principais)
.

O CPC/15, em seu art. 77, V, impõe às partes o dever de manter atualizadas suas informações cadastrais, notadamente o endereço onde receberão as comunicações processuais. A consequência jurídica do descumprimento de tal dever encontra-se expressamente prevista no parágrafo único do art. 274 do mesmo diploma legal:

"
Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo,
fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

A agravante não demonstrou ter comunicado previamente ao juízo de origem a alteração de seu endereço. A alegação de que se trata de nova demanda não a socorre, porquanto o cumprimento de sentença constitui fase sincrética do processo de conhecimento, persistindo o dever de atualização cadastral.

Aliás
, neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO FICTA. ENDEREÇO
INFORMADO.
PROCESSO DE CONHECIMENTO. VALIDADE. 1. A controvérsia dos autos está em reconhecer a validade da intimação na fase de cumprimento de sentença fictamente realizada no endereço informado pelo devedor na fase de
conhecimento.
2. É dever da parte comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço, sendo válida a intimação fictamente realizada na fase de cumprimento de sentença no endereço informado na fase de conhecimento. Precedentes.
3 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2009555 DF 2022/0187689-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DE CAUSA – ART. 485, III, DO CPC – DUPLA INTIMAÇÃO REALIZADA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA NO ENDEREÇO
DECLINADO PELO PRÓPRIO AUTOR NA INICIAL – VALIDADE – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO – ART. 77, IV E V, DO CPC – INOBSERVÂNCIA – PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL –
[...]
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É dever processual da parte manter atualizado nos autos seu endereço para fins de intimação, comunicando ao juízo qualquer modificação temporária ou definitiva, nos termos do art. 77, V, do CPC.

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, nos termos do
art
.
274, parágrafo único, do CPC.

A intimação pessoal realizada no endereço indicado pelo próprio autor na petição inicial como seu local de residência e domicílio, sem que houvesse comunicação de alteração, é válida, não se configurando hipótese de intimação por
edital.
[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002471420208110023, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/02/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2026)

Portanto, a intimação realizada no endereço constante dos autos mostra-se plenamente válida e eficaz, não havendo que se falar em nulidade.

D
a ilegitimidade ativa

A agravante alega a ilegitimidade ativa do agravado para executar os honorários sucumbenciais, sustentando
que o advogado que efetivamente atuou na apelação que originou a condenação foi outro profissional, tendo o agravado sido substabelecido apenas posteriormente, sem procuração válida que o habilite à execução.

Contudo, como bem fundamentado pela decisão agravada, a
questão não comporta acolhimento na via estreita da exceção de
pré
-executividade.

Embora a legitimidade das partes constitua condição da ação e matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, sua análise no caso concreto demanda inegável dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria da exceção de
pré
-executividade.

Para aferir a titularidade do crédito honorário, mostra-se imprescindível revolver o acervo fático-probatório dos autos de origem, analisando-se petições, substabelecimentos, registros de sustentação oral, publicações, intimações e demais atos processuais, a fim de determinar a efetiva atuação de cada patrono no feito. Tal proceder revela-se incompatível com a cognição sumária própria deste incidente.

O acórdão que fixou os honorários sucumbenciais (ID 258872666) registra expressamente o nome do agravado como advogado da parte vencedora:
"PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA – CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)".

Nesse sentido, a
existência de substabelecimento e a atuação processual nos autos geram presunção de legitimidade para cobrança dos honorários, sendo matéria que deve ser discutida
pelos meios adequados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a exceção de
pré
-executividade somente se
presta à discussão de matérias de ordem pública comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PASSÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. COMPLEMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto em 16/07/2020 e concluso ao gabinete em 07/014/2021.

2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de o juiz determinar a complementação da prova documental em sede de exceção de
pré
-executividade.

3. De acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, a exceção de
pré
-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (
ii
) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória."

(STJ – REsp: 1912277 AC 2020/0336256-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2021)

No caso concreto, a comprovação da alegada ilegitimidade demandaria análise aprofundada da atuação profissional do agravado nos autos de origem, com eventual oitiva de testemunhas e produção de prova pericial, o que extrapola os limites da exceção de
pré
-executividade.

D
a base de cálculo dos honorários

Por fim, com relação à base de cálculo dos honorários, a discussão sobre o valor dos honorários fixados na decisão transitada em julgado não pode ser rediscutida incidentalmente nesta fase, tratando-se de tema acobertado pela coisa julgada
e que, inclusive, sequer foi objeto da decisão agravada.

Portanto, o simples prosseguimento do cumprimento de sentença e a potencial adoção de medidas constritivas não configuram, por si sós, risco de dano irreparável, especialmente quando há possibilidade de oferecimento de garantia do juízo ou manejo de medidas cautelares na instância de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de D
ireito
c
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026